Tribunal: TJSP
Processo: 1006418-28.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de títulos. Duplicatas. Apresentação de reconvenção. Contrato de prestação de serviços de construção civil em praça de eventos de shopping. Contexto dos autos que leva à manutenção das conclusões do julgamento de primeiro grau. Recurso improvido.